Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de furto e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 155, § 1o, e no artigo 311, ambos do Código Penal). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pedido de absolvição em relação ao crime previsto no art. 311 do CP por atipicidade da conduta. Pretensão de utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio. Inadmissibilidade. Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Paciente multirreincidente. Garantia da ordem pública. Impetração admitida; ordem denegada.